Tribunal: TJMT
Processo: 0023375-70.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023375-70.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GLAUCIA REGINA VIEIRA BARROS - CPF: 631.025.871-00 (EMBARGADO), NILSON MORAES COSTA - CPF: 481.243.701-68 (ADVOGADO), GLEISSON ROGER DE PAULA COELHO - CPF: 904.684.301-72 (ADVOGADO), THAISSA DE LARA PINTO MARQUES JOSETTI - CPF: 008.651.061-42 (ADVOGADO), VANUZA ERRUAN ROCHA POROFO DOS SANTOS - CPF: 920.806.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA FAUSTINO PEREIRA - CPF: 031.336.371-42 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO CURVO GARCIA - CPF: 622.154.181-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUXÍLIO DOENÇA – PRAZO PARA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO - DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMBARGADA:
GLAÚCIA REGINA VIEIRA BARROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, visando sanar omissão constante do acórdão (Id. 43072953), que deu provimento ao recurso interposto por GLAÚCIA REGINA VIEIRA DE BARROS, para condenar o INSS a restabelecer o benefício de auxílio doença desde a data do indeferimento
11-10-2012.

O embargante aduz que, o acórdão reformou a sentença de improcedência, entendendo devido o benefício de auxílio doença à parte autora, e determinou o seu restabelecimento desde a cessação em 11-10-2012, haja vista que na perícia judicial, o Sr. Perito afirmou existir uma incapacidade total e temporária.

Relata que, o Sr. Perito igualmente afirmou que a incapacidade era passível de recuperação no prazo de 180 dias. Portanto, diz ser injustificável tal condenação.

Assevera que, o acórdão embargado foi omisso sobre a fixação da data da cessação do benefício, qual seja, 180 dias.

Desse modo requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de aprimorar a decisão sanando a omissão, determinando que o benefício seja pago à autora pelo período de apenas 6 meses contados da cessação, que se deu em 11-10-2012, bem como seja contado da data do laudo pericial.

Não houve contrarrazões pela embargada (Id. 53415988).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, visando sanar omissão encontrada no acórdão (Id. 43072953), proferido nos autos do RAC nº
0023375-70.2013.811.0041, cujo acórdão restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO DOENÇA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PARCIAL – SENTENÇA IMPROCEDENTE – DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO INDEFERIMENTO –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANDO LIQUIDADO O JULGADO -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Recurso de Apelação Provido para reformar a sentença e, Julgar Procedente o pedido para condenar o INSS a pagar à Autora o Auxílio-Doença desde a data do indeferimento do Benefício, qual seja, 11-10-2012, respeitando a prescrição quinquenal. 2.
Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.
3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

O INSS aponta que, o acórdão embargado foi omisso ao deixar de observar
sobre a fixação da data da cessação do benefício, qual seja, 180 dias.

Inicialmente, cabe a observação de que
os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso,
segundo previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, posto que deixou
de observar
sobre a fixação da data da cessação do benefício, qual seja, 180 dias.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que, não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, trechos destacados do Laudo Pericial conforme se segue:

[...]

7- Atualmente qual o estado de saúde da requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: apresenta patologia descompensada clinicamente, ocasionando limitação funcional

18- Caso haja incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta: temporária.

19- Parcial ou Total?

Resposta: total.

20) se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa:

Resposta: cento e oitenta dias.

Conclusão:
com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a periciada
apresenta incapacidade laboral total e temporária
, n
ão apresenta limitação para a vida independente.

[Destaquei]

Não sem propósito, foi mencionado no acórdão que,
em razão especialmente do laudo pericial acostar que a autora apresenta incapacidade laboral total e temporária, lhe é devido o benefício auxílio doença, devendo ser restabelecido desde a data do indeferimento (11-10-2012).

Ora, em que pese a insurgência do Embargante em relação ao alegado prazo de 180 (cento e oitenta) dias, foi sugerido pelo perito apenas para que a autora fosse reavaliada, não sendo, necessariamente, indicativo para sua recuperação, devendo o benefício ser mantido até a sua efetiva recuperação.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas

mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/6/2019, publicado no DJE 12/6/2019)

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020